Tribunal: TJMT
Processo: 1029434-63.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029434-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SA - CPF: 565.534.719-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO LUIZ BORGES ALVES - CPF: 893.072.161-34 (AGRAVADO), JOAO SERGIO DE SA - CPF: 959.304.779-49 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), REBECA PEREIRA GUSMAO BORGES ALVES - CPF: 012.550.601-58 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO TAVARES PEIXOTO - CPF: 033.175.818-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE SA - CPF: 565.534.719-91 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BORGES ALVES - CPF: 893.072.161-34 (AGRAVANTE), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), JOAO SERGIO DE SA - CPF: 959.304.779-49 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO CARLOS DE SÁ e JOÃO SÉRGIO DE SÁ em face de acórdão proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou os embargos declaratórios interposto pelos agravantes.

Confira a ementa do julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela parte embargante, mantendo decisão que indeferiu a liminar de suspensão do leilão extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao direito de preferência dos arrendatários de um imóvel colocado a leilão extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao mero prequestionamento, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A alegação de direito de preferência fundada em contratos de arrendamento rural não prospera quando se constata que tais ajustes foram firmados com pessoas estranhas à titularidade do bem arrematado e não guardam relação com a matrícula do imóvel objeto do leilão. A ausência de averbação dos contratos na matrícula do bem afasta qualquer eficácia perante terceiros adquirentes, restringindo seus efeitos à esfera inter partes, não sendo possível invocar direito de preferência contra arrematantes de boa-fé. Decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes não é omissa. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados.”
(id. 325929874)

Em suas razões, o agravante requer a reforma do
decisum
objurgado, sob os mesmos fundamentos de apresentados em seu recurso de agravo de instrumento originário.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento.

A redação do art. 1.021 do CPC dispõe:
“Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”.

Desse modo, em que pese às alegações da parte agravante, o recurso de
agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática do relator
, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI nº 131.667/2014, 5ª Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025